Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014454-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LUZIA PAULO DE SOUZA - CPF: 884.537.821-72 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Verificado, a partir de análise multifatorial, que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

3. Sentença mantida. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por ANA LUZIA PAULO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1014454-44.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 193936686):

“
VISTO.

ANA LUZIA PAULO DE SOUZA
ajuizou ação de restabelecimento de
benefício previdenciário acidentário
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
aduzindo, em síntese, que sempre exerceu trabalhos braçais, como empregada doméstica, no entanto, está muito doente e sem condições de exercer suas atividades laborativas e prover seu sustento.

Informou
que
é portadora das enfermidades: CID10 – M 47.2 (OUTRAS ESPONDILOSES COM RADICULOPATIAS); CID 10 – M 51.3(OUTRA DEGENERAÇÃO ESPECIFICADA DE RISCO INTERVERTEBRAL); CID 10 – M 75 (LESÕES DO OMBRO); CID 10 – M 17 (GONARTROSE (ARTROSE DO JOELHO); CID 10 – M 75.1 (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR), assim devido as enfermidades que a assola se encontra incapaz para exercer atividade laboral
.

Relatou que recebeu auxílio doença entre 11.09.2020 a 10.11.2020 (NB 707.881.831-9) e 11/11/2020 a 13/04/2021 (NB 633.631.846-3).

Aleg
ou
que a conduta do requerido atenta contra a dignidade da pessoa humana, uma vez que ela não possui capacidade para voltar a exercer suas atividades laborativas.

Assim, requereu que seja concedido a aposentadoria por
incapacidade permanente acidentária ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária.

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id.
5947924
).

A autora impugnou a contestação (id.
61720942
).

Realizada perícia médica, o laudo pericial foi anexado ao id.
86095779.

A parte autora
manifestou sobre o laudo
pericial
, oportunidade em que reiterou o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
(id
. 94789655)
.

O INSS não se manifestou sobre o laudo pericial.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença previdenciário para que seja transformado em aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis:

“Art. 59. “O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos.

No caso dos autos, o exame pericial, realizado em 26/05/2022, consta que
“AUTORA EMPREGADA DOMÉSTICA POR 20 ANOS, PAROU HÁ 2 ANOS. REFERE INÍCIO DO QUADRO COM DORSALGIA HÁ 3 ANOS, TEVE IRRADIAÇÃO PARA OMBRO E POR ÚLTIMO DO JOELHOS. FOIS DIAGNOSTICADA COM ARTROSE DE COLUNA CID M47, TENDINITE EM OMBROS CID M75 E ARTROSE DE JOELHO CID M17. HÁ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. A INCAPACIDADE DECORRE DO AGRAVAMENTO DA DOENÇA
.”

Segundo o perito a incapacidade é
“A PARTE AUTORA É SUSCETÍVEL DE SER REABILITADA EM OUTRA PROFISSÃO QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA. PARA ATIVIDADES LEVES”

O perito concluiu que
“AUTORA COM QUADRO ORTOPÉDICO DISSEMINADO, SEM CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE HABITUAL.”

Diante do exposto, é possível concluir que quando da cessação do último benefício auxílio doença concedido à autora, por meio do NB 6336318463, o que se deu em 13/04/2021 (id. 59479249), ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício de atividade profissional, já que o laudo pericial realizado atestou a incapacidade para o trabalho desde ssetembro/2020.

Assim, diante do não restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual (empregada doméstica), não poderia o INSS ter suspendido o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91.

“
Artigo 62:

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
”
.

Art. 101:
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
.

Dessa forma, encontrando-se a autora incapacitada
totalmente

para a
atividade habitual (empregada doméstica)
, bem como parcialmente e permanente
para atividades de médio e grande esforços
,
faz jus a receber auxílio por incapacidade temporária até ser reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei no 8.213 /91.

Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído.

Nesse sentido:

“AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADEHABITUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃOPROFISSIONAL.
1. O requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença reconheceu incapacidade definitiva para a atividade habitual e, com base nas condições pessoais, descartou a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por invalidez. 2. A Turma Recursal, por sua vez, mediante análise fundamentada da matéria fática, considerou que a limitação funcional atestada no laudo pericial e as condições pessoais do requerente não autorizavam a concessão de aposentadoria por invalidez. Por outro lado, reconheceu que o laudo pericial atestou incapacidade para a atividade habitual de tratorista em razão de cegueira monocular. O colegiado, porém, reformou a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido. Assim, o requerente ficou sem aposentadoria por invalidez e sem auxílio-doença. 3. O acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade para o desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional,consoante dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91. Assim, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5o da Lei no 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012).

“
AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO PERICIAL.
1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2a Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo no. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10).

Todavia, quanto ao pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao asseverar que
a incapacidade é parcial e permanente para atividades de médio e grande esforços,
portanto, há condições de reabilitação para outra atividade, podendo a autora, portanto, retornar ao mercado de trabalho, considerando a sua idade (37) desde que seja para o desempenho de atividades compatíveis com sua limitação. E enquanto pendente a possibilidade de o requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença por acidente de trabalho é o dia seguinte à data da cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 633.631.846-3 (13/04/2021), ou seja,
14/04/2021
, nos termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91.

TUTELA DE URGÊNCIA

Outrossim, no tocante ao pleito de concessão da
tutela antecipada
, nos termos do art. 300 do Código de Processual Civil, anoto que, acaso seja necessário o trânsito em julgado destes autos para que a parte autora faça jus ao benefício, há sérios riscos de que o provimento judicial seja ineficaz, mormente diante do seu estado de saúde debilitado que o incapacita para o trabalho (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), além da notória natureza alimentar das verbas ora perseguidas, indispensáveis a sua subsistência (urgência).

Ademais, não há impedimento legal para a concessão de tutela em desfavor da Fazenda Pública quando se tratar de concessão de benefício previdenciário, haja vista tal hipótese não se enquadrar nas situações previstas na Lei no. 9.494/97, como já realçado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do seguinte julgado,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1o da Lei n.o 9.494/97. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 753879/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.12.2009; negritos ausentes na fonte).

Assim, verificando a presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil,
CONCEDO
, neste momento, a antecipação pretendida pela autora para o fim de ordenar que o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
conceda o benefício do auxílio doença por acidente de trabalho, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias
, a partir da intimação desta decisão.

Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ANA LUZIA PAULO DE SOUZA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
ratificando liminar para o fim determinar que o requerido conceda a autora, no prazo de 30 (trinta) dias,
o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
14/04/2021
, até que a segurada seja considerada apta para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou
quando considerado não recuperável, seja aposentada por invalidez
(artigo 62 da Lei no 8.213/91).

Deverão ser descontados das parcelas em atraso, valores eventualmente recebidos pela segurada a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do mencionado benefício de auxílio doença.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 113/2021

(09/12/2021).
A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao
artigo 202
da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
ANA LUZIA PAULO DE SOUZA

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
auxílio por incapacidade temporária acidentária

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: 14/04/2021 (cessação do NB 633.631.846-3
)

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 193936687), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 193936699):

“
VISTO.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
opõe embargos de declaração quanto à sentença que deferiu a
ANA LUZIA PAULO DE SOUZA o
benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária.

Segundo o embargante, a sentença deve ser retificada, porque a incapacidade da embargada não é decorrente de acidente do trabalho ou de doenças ocupacionais adquiridas no trabalho.

O embargado manifestou-se pelo improvimento dos embargos.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações,
nego provimento
aos embargos de declaração apresentados pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS .

Intime-se o INSS para, em trinta dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado no id 128468251.

Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que possui baixa escolaridade e sempre exerceu as atividades braçais como empregada doméstica.

Assevera, nesse contexto, que “[...]
as patologias graves da parte autora a tornam total e permanentemente incapacitada para suas atividades laborativas, aliado a presença inegável de sua
baixa escolaridade, histórico profissional (empregada doméstica) o que dificulta ser reabilitada em outra função leve “intelectual
”.

Salienta, de outra parte, que “[...]
embora o perito tenha dito que há possibilidade de reabilitação,
isso não deve prosperar
, uma vez que, as doenças que a autora possui são graves, como definido pelos próprios documentos médicos da parte autora
”.

Afiança, outrossim, que “
[...] para prolação da sentença deve ser avaliado todo conjunto probatório juntamente com as leis previdenciárias e condições pessoais e sociais da recorrente, que convergem para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
”.

Por essas razões, requer “
seja reformada
in totum
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz “a quo”, julgando-se totalmente procedente os pedidos elencados na inicial, condenando o INSS a conceder a recorrente o benefício de
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA
, desde 13/04/2021 nos termos do artigo 42, 62 e 89 da Lei 8213/91 e 479 do CPC
”, com o prequestionamento expresso do artigo 201, inciso I, da Constituição Federal, e dos artigos 42 e 89, da Lei n.° 8.213/91 (ID. 193936691).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 194641653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por ANA LUZIA PAULO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1014454-44.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a concessão de “
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA
, considerando as enfermidades incapacitantes aliadas as condições pessoais e sociais da parte autora, ou sucessivamente,
o restabelecimento do Auxílio por incapacidade temporária Acidentária, 633.631.846-3 desde 13.04.2021
, neste caso se reconhecido o direito a percepção apenas de
Auxílio por incapacidade temporária acidentária, requer que seja determinado que o INSS promova a reabilitação profissional da parte autora, abstendo-se de cessar o benefício enquanto não concluir favoravelmente à reabilitação, salvo para converter em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, com a condenação, também, do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações
” (ID. 193935965).

Conforme narrado na petição inicial, em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, a parte apelante percebeu auxílio-doença pelo período compreendido entre 11.09.2020 a 13.04.2021, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de incapacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e permanente da segurada (ID. 193936659).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual julgou procedente a demanda para conceder o benefício por incapacidade temporária (ID. 193936686).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a incapacidade parcial e permanente da parte segurada para o trabalho. Veja-se (ID. 193936659):

“[...]
3) A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?

R: PARCIAL

4) A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?

R: PERMANENTE

5) A doença da parte autora está em fase evolutiva ou residual?

R: ESTÁVEL

6) A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?

R: AGRAVAMENTO

7) A incapacidade da parte autora é decorrente de acidente do trabalho ou de doenças ocupacionais adquiridas no trabalho?

R: NÃO

8) Após consolidação das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia?

R: SIM

9) A incapacidade torna a parte autora dependente da assistência de terceiros para realizar suas atividades habituais?

R: NÃO

10)Qual é a data provável do início da incapacidade laborativa?

R: DESDE SETEMBRO DE 2020

11) Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerado também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ela exercida), a parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?

R: SIM

[...]

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: EMPREGADA DOMÉSTICA

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO 1

0.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

[...]

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

17.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: LEVES

18.A incapacidade é definitiva ou temporária? R: DEFINITIVA

19.Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R: NÃO SE APLICA

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM PARA ATIVIDADES LEVES

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E LIMITAÇÃO DA AUTORA
[...]
”
. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, não obstante a idade da segurada (53 anos – ID. 193935966), as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento.

Isso porque, observa-se do processado que a escolaridade declarada pela segurada corresponde ao ensino médio completo e, a despeito de afirmar que trabalhou apenas como empregada doméstica, não possuindo outra qualificação profissional, o extrato de dossiê previdenciário (ID. 193935975) apresentado pela autarquia apelada demonstra que exerceu atividades de impacto leve na maior parte de sua vida laboral, tais como professora (03.2001 a 12.2001), recepcionista (08.2002 a 06.2004), entrevistadora censitária (03.2006 a 10.2006) e telefonista (12.2008 a 09.2011).

Além disso, conforme se infere do laudo pericial, o
expert
declarou que a segurada pode exercer atividades leves, sem que isso implique no agravamento da patologia. Igualmente, colhe-se dos autos que que a segurada permaneceu afastada das atividades por período inferior a 01 (um) ano.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de incapacidade biopsicossocial, a justificar a concessão do benefício por incapacidade permanente, porquanto não constam impedimentos para que a segurada consiga retornar ao mercado de trabalho, após processo de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Para mais, mister salientar que a reabilitação profissional constitui elemento de suma importância no contexto social, na medida em que o trabalho, como ensina Karl Marx, é a categoria fundante do ser social, por meio do qual o homem utiliza dos recursos naturais para a construção de produtos que satisfaçam suas necessidades, bem como constrói relações sociais

(MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37), isto é, a atividade laboral remete para além das necessidades biológicas do ser humano, integrando-o à sociedade.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a segurada não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024